Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTADO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública para que o patrocinado (réu da ação ) pudesse ser pessoalmente intimado acerca da prolação da sentença, porquanto frustradas as tentativas de contato com tal propósito.
2. Conquanto possível a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública sempre que o ato depender de providência ou de informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (efetivo instrumento de concretização do princípio da cooperação processual), tal prerrogativa não incide nos casos de mera dificuldade de contato com o representado, sobretudo quando a conveniência da realização do ato processual está precipuamente relacionada aos fins da Instituição.
3. Recurso conhecido e desprovido.